Tribunal: TJMT
Processo: 0002340-82.2017.8.11.0051
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002340-82.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO JOSE ALVES DE FREITAS - CPF: 280.762.398-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DAQUELE DIPLOMA LEGAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ESCASSO E INIDÔNEO À CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA EM RESIDÊNCIA – PROVAS A INDICAREM A DEPENDÊNCIA QUÍMICA – ACUSAÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA –

RECURSO PROVIDO
.

A prova hábil a amparar uma condenação deve ser cristalina e confluente, sendo de rigor, em face da diminuta quantidade de entorpecente apreendido e da ausência de prova acerca do intuito de difusão do material ilícito, desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Fábio José Alves de Freitas
objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, impondo-lhe a sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada, a Defesa requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o material apreendido apenas se destinava a consumo próprio e de que não há provas suficientes que comprovem o comércio de entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena no que tange à sua terceira fase dosimétrica, requerendo a alteração da fração de redução decorrente da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Fábio José Alves de Freitas
objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, impondo-lhe a sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, porque no dia 07 de março de 2017, por volta de 17h40min, na residência próxima ao “Mercado Bela Vista”, no Bairro Bela Vista, na cidade de Campo Verde, mantinha em depósito e trazia consigo, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em 10 (dez) pedras de pasta base de cocaína, totalizando a quantia de 1,56 (um grama e cinquenta e seis decigramas) de droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia narra que “
(...)
o denunciado estava na residência situada no endereço acima especificado, onde tinha em depósito/trazia consigo 10 pedras de pasta base de cocaína, com o intuito de fornecê-las a consumo de terceiras pessoas”
(
sic,
id.

31476953, p. 01).

Extrai-se que
“
(...) a Polícia Militar vinha recebendo diversas notícias anônimas dando conta de que um indivíduo conhecido por ”Tio Careca” ou ”Fabinho” (o que depois confirmou-se ser o denunciado), estava comercializando entorpecentes na referida residência, de modo que, na mesma data, por volta de 17h40min, o grupo CAR da Polícia Militar rondava o local, momento em que os policiais avistaram o denunciado saindo da casa. Ato contínuo, ao visualizar os policiais, o denunciado arremessou dois invólucros para um quintal vizinho e pulou um muro com o intuito de homiziar-se
” (
sic,
id. 31489964, p. 01).

Consta que
“(...) na sequência, os policiais lograram êxito em abordar o denunciado e procederam uma busca no quintal em que ele havia dispensado os invólucros, oportunidade em que conseguiram encontrá-los e constataram que havia 10 pedras de pasta base de cocaína, acondicionadas no interior deles (auto de exibição e apreensão de fl. 08)”
(
sic
, id. 31489964, p. 01).

Inconformada, a Defesa requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o material apreendido apenas se destinava a consumo próprio e de que não há provas suficientes que comprovem o comércio de entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena no que tange à sua terceira fase dosimétrica, requerendo a alteração da redução decorrente da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas.

Examinando-se detidamente os elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada merece reformas.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Termo de Exibição e Apreensão, dos Laudos e Exames Periciais Provisórios, do Laudo Pericial Definitivo, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

Todavia, embora a posse das drogas se revele incontroversa, sobretudo porque admitida pelo apelante, não se verifica, de forma inequívoca, elementos suficientes à comprovação do efetivo intento de disseminação ou da finalidade mercantil, conjuntura a demandar a desclassificação da conduta, em observância ao brocardo “
in dubio pro reo
”.

Com efeito, em juízo, o policial militar
Cristiano Reis de Assis do Espírito Santo
afirmou que o réu era conhecido da polícia há algum tempo. Contou que quando passou em frente à casa do denunciado, ele tentou empreender fuga, entrando na residência. Relatou que adentrou à casa do apelante, juntamente com seu colega de farda, e novamente o réu tentou fugir, dessa vez pulando o muro. Narrou que viu quando o recorrente tentou se desfazer de um material branco.

No mesmo sentido, o policial
Pedro Henrique Soares de Oliveira,
ao ser ouvido em juízo, confirmou o depoimento apresentado por seu colega, contando que o réu jogou as “pedrinhas” do outro lado do muro. Ainda, declarou que tinham recebido denúncias anônimas dando conta de que o apelante realizava a venda de entorpecentes. Ressaltou que os vizinhos contavam que, principalmente durante a noite, o movimento de bicicletas e motos no local era intenso. Por fim, contou que além de drogas, foi encontrado na residência do acusado uma pequena quantidade em dinheiro e sacolas picotadas.

Por sua vez, o réu
Fábio José Alves de Freitas
,

nas duas vezes em que foi ouvido, relatou que era usuário de entorpecentes e que a droga encontrada em sua residência era destinada ao seu uso.

Vê-se que, a despeito da localização de entorpecentes com o apelante, não se constatam elementos indicativos da suposta traficância. No ponto, é de se observar que não foram produzidos elementos que pudessem indicar a efetiva mercancia das drogas por parte do acusado, como diligências policiais na localidade, campanas ou inquirição de possíveis usuários, a fim de comprovar a veracidade das informações anônimas que sinalizariam a comercialização das drogas.

Referido contexto, aliado à pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (dez pedras de pasta base de cocaína, totalizando a quantia de 1,56g) e à ausência de petrechos ou de outros itens característicos do preparo e da promoção da mercancia, revelam tanto a dúvida invencível acerca da efetiva prática do crime de tráfico de entorpecentes quanto a plausibilidade do consumo próprio alegado pelo acusado em ambas as etapas procedimentais (art. 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/2006).

Assim, conquanto presentes indicativos da mercancia de drogas, não se verifica a ratificação judicial de elemento hábil a evidenciar o juízo de certeza necessário à condenação, o que revela que o
Parquet
não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia (art. 156, CPP).

Do arcabouço probatório produzido não é possível deduzir, de modo cristalino e à margem de dúvidas, a efetiva prática do narcotráfico, que não se caracteriza a partir da mera apreensão 1,56 (um grama e cinquenta e seis decigramas) de pasta base de cocaína, à míngua de prova substantiva de sua destinação.

Destarte, diante das circunstâncias do fato e dos parâmetros legais informativos do porte de droga para consumo próprio (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006), ressai imperativa a
desclassificação
da conduta do apelante para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso intentado por
Fábio José Alves de Freitas
, a fim de desclassificar a imputação contida no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei 11.343/06).

Remetam-se os autos ao Juizados Especial Criminal de Campo Verde/MT, para as providências necessárias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020